Tribunal: STF
Processo: HC 240911
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Livaldo Jose da Silva, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça (HC nº 774.641/RJ, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro).



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 19 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 2.024 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e no art. 304 do Código Penal. 



    Alega-se, nesta impetração, excesso de prazo para julgamento do habeas corpus impetrado no STJ, pois “passados mais de 01 ano e 07 meses desde a data da impetração”.



    Requer-se, ao final:



    “já em um primeiro momento à concessão de medida liminar, para que se determine que a autoridade coatora apresente o writ impetrado na origem em mesa para julgamento no prazo máximo de 05 sessões. 



    [...], quando do julgamento do mérito, que seja concedida a ordem por esta Suprema Corte, ante a afronta à garantia Constitucional à razoável duração do processo, pois configurado está o excesso de prazo para a entrega da devida e obrigatória prestação jurisdicional, determinando que a autoridade coatora apresente imediatamente em mesa o writ, para ser julgado no prazo máximo de 02 sessões.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Observo que o HC nº 774.641/RJ, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do STJ, foi distribuído em 28/09/22, tendo sido o pedido liminar indeferido em decisão de 04/10/22, sendo após encaminhado para o Ministério Público Federal, que já se manifestou nos autos em 23/11/22, estando conclusos ao Relator com petição protocolada pela defesa com pedido de preferência em 05/04/2024.



    O deferimento de liminar em habeas corpus, como se sabe, constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou se a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que não ocorre na hipótese presente.



    Anote-se que eventual demora no julgamento de habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, sendo necessário, na espécie, que se aguarde um pedido de informações atualizadas à autoridade coatora.



    Nesse sentido: HC nº 94.888-MC/SP, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 12/6/08; HC nº 93.164-MC/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 22/2/08; e HC nº 92.737-MC/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 29/10/07, entre outros.



    Com essas considerações, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade coatora.



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente